Tribunal: TJBA
Processo: 8043305-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043305-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO CESAR DE ANDRADE e outros Advogado(s): OTAVIO LEAL PIRES, RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA, LORENA GUIMARAES CAMPOS AGRAVADO: EDVALDO SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s):LAURA LIMA DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. BEM DE FAMÍLIA. POSSE ANTERIOR À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em Embargos de Terceiro, conferindo efeito suspensivo e determinando a suspensão de medidas constritivas sobre imóvel objeto de execução. Os Agravantes alegam que o imóvel foi objeto de sucessivas alienações fraudulentas e que os Agravados teriam conhecimento da pendência judicial. Os Embargantes/Agravados sustentam que adquiriram o imóvel em 2015, nele residem desde então com suas famílias, e são terceiros de boa-fé. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos de terceiro, suspendendo as medidas constritivas sobre o imóvel, deve ser mantida, considerando (i) a cognição sumária própria da via do agravo de instrumento; (ii) a aparência de legitimidade da posse dos adquirentes; (iii) a natureza de bem de família do imóvel; (iv) a ausência de registro da penhora; (v) a necessidade de dilação probatória; e (vi) o risco de dano reverso. III. Razões de decidir: 3. A cognição desta Corte em sede de agravo de instrumento restringe-se à análise quanto ao acerto ou não da medida recorrida, sendo vedada, em regra, a incursão aprofundada e definitiva no mérito da demanda originária, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e supressão de instância jurisdicional. 4. A tutela de urgência em embargos de terceiro é medida excepcional que visa preservar o resultado útil do processo, exigindo a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3º, do CPC/2015. 5. O art. 678 do CPC/2015 estabelece que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. 6. No caso concreto, a documentação apresentada pelos Embargantes/Agravados evidencia, em análise preliminar, que adquiriram o imóvel através de contrato de compra e venda datado de 24/03/2015, tendo realizado pagamentos parcelados e demonstrando ocupar o imóvel como residência familiar há aproximadamente uma década, com contas de serviços públicos em seus nomes, o que estabelece ao menos em juízo preliminar uma aparência de legitimidade da posse e propriedade. 7. A alegação de que as transferências do imóvel ocorreram de forma irregular perde força diante do fato de que a decisão judicial que inicialmente suspendeu a eficácia do negócio jurídico firmado por pessoa incapaz foi posteriormente revogada e a Ação de Nulidade de Negócio Jurídico foi julgada improcedente. 8. A análise do presente caso exige cognição mais aprofundada, não sendo possível concluir de plano pela invalidade da cadeia de alienações. A complexidade da questão, que envolve múltiplas transferências do imóvel e alegações de vícios em diversos negócios jurídicos, impõe a necessidade de ampla dilação probatória e efetivo contraditório, sendo recomendável a manutenção da tutela concedida até o julgamento definitivo dos embargos. 9. Não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para os Agravantes, uma vez que a suspensão das medidas constritivas é provisória até o julgamento dos embargos. Por outro lado, há risco de dano reverso aos Embargantes/Agravados, que residem no imóvel há aproximadamente uma década, circunstância que recomenda cautela na apreciação da tutela recursal. IV. Dispositivo e tese: Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida integralmente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, caput e § 3º, 678, 1.019, I, e 85, § 11; Lei nº 8.009/1990, art. 1º; CF/1988, art. 6º; CC/2002, art. 117; Lei nº 13.097/2015, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20/08/2014, DJe 1º/12/2014; TJ-DF, AI 07140614720238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 25/10/2023; TJ-BA, AI 80362452420218050000, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 15/06/2022; TJ-MG, AI 10000205996838001, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, j. 30/11/2021; TJ-GO, AI 5287794-08.2016.8.09.0000, Rel. Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível, j. 16/08/2017; STJ, AgInt no REsp 1.738.170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.877.541/DF, 4ª Turma, j. 02/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.603.005/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8043305-09.2025.8.05.0000, tendo como Agravante PAULO CESAR DE ANDRADE, representado por sua curadora DEODATA BULHÕES DE ANDRADE, e Agravados EDVALDO SANTOS PEREIRA e ELISÂNGELA NUNES DE GOIS PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA